Tribunal: TJSP
Processo: 1028431-65.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Cobrança. Inadimplemento do prêmio não implica ausência de cobertura, ainda que a vítima seja proprietária do veículo. Inteligência da Súmula n. 257 do STJ. Precedentes. Verba de sucumbência. Pedido do autor que buscou a condenação ao pagamento da indenização nos moldes do grau de incapacidade. Honorários advocatícios arbitrados com atenção aos princípios da

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Cobrança. Inadimplemento do prêmio não implica ausência de cobertura, ainda que a vítima seja proprietária do veículo. Inteligência da Súmula n. 257 do STJ. Precedentes. Verba de sucumbência. Pedido do autor que buscou a condenação ao pagamento da indenização nos moldes do grau de incapacidade. Honorários advocatícios arbitrados com atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028431-65.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
VINICIUS GONÇALVES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível da Comarca de Franca
Apelação n. 1028431-65.2016.8.26.0196
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Apelado: Vinícius Gonçalves Silva
Voto n. 18.829
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Cobrança.
Inadimplemento
do
prêmio
não
implica
ausência de cobertura, ainda que a vítima
seja proprietária do veículo. Inteligência da
Súmula n. 257 do STJ. Precedentes. Verba
de sucumbência. Pedido do autor que buscou
a condenação ao pagamento da indenização
nos moldes do grau de incapacidade. Honorários advocatícios arbitrados com
atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 216/223, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Franca, Dr. João Sartori Pires, que
julgou parcialmente procedente o pedido iniciail para condenar a ré ao
pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$
2.362,50. Ante a sucumbência recíproca, condenou a parte autora em
4/5 e a parte ré em 1/5 das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 2.025,00.
Segundo a recorrente, ré, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque a falta de recolhimento do prêmio
acarreta a exclusão da cobertura do seguro DPVAT. Sustenta a
inaplicabilidade do enunciado da Súmula n. 257 do STJ. Alega que a
parte contrária decaiu em grande parte de seu pedido e, assim, deve
arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais. Subsidiariamente,
pede que a verba honorária incida sobre 10% do valor da condenação.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 252/256)
e respondido (fls. 257/266).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Distribuídos os autos na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso de apelação não merece guarida.
Em primeiro lugar, como é sabido e já está
consolidado na jurisprudência nacional há mais de uma década, “a falta
de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula n. 257
do Superior Tribunal de Justiça).
Além disso, diferentemente do que pretende
canalizar a ré, “o fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza
o pagamento da indenização” (STJ, REsp. n. 621.962-RJ, 4a Turma, j.
08-06-2004, rel. Min. Cesar Asfor Rocha).
Nesse sentido, aliás, são os precedentes desta
Corte: 1) TJSP, Apelação n. 1007825-53.2014.8.26.0077, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 29-08-2016, rel. Des. Sá Moreira Oliveira; 2) TJSP,
Apelação n. 1000649-86.2015.8.26.0077, 25a Câmara de Direito Privado,
j. 18-08-2016, rel. Des. Azuma Nishi; e 3) TJSP, Apelação n.
1003475-22.2014.8.26.0077, 29a Câmara de Direito Privado, j.
16-09-2015, rel. Des. Pereira Calças.
Outro: “APELAÇÕES SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT) ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR Comprovação do
pagamento do prêmio do seguro obrigatório Desnecessidade Irrelevante
se a vítima é proprietária ou não do veículo Aplicação da Súmula 257 do
Superior Tribunal de Justiça. CORREÇÃO MONETÁRIA Incidência a
partir do evento danoso, conforme decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.483.620/SC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
CARACTERIZADA
Invalidez
parcial
e
permanente
Condenação proporcional à redução que foi atribuída ao beneficiário em
laudo pericial Pedido parcialmente provido Custas, despesas processuais
e honorários advocatícios proporcionalmente distribuídos entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
litigantes SENTENÇA MANTIDA RECURSOS IMPROVIDOS” (TJSP,
Apelação n.o 1118236-94.2014.8.26.0100. 32a Câmara de Direito Privado,
j. 18-08-2016, rel. Des. Luis Fernando Nishi).
Como se vê, o fato de o prêmio não ter sido
pago em nada se altera. Cuida-se de seguro obrigatório. Assim, o autor
tem direito à indenização nos limites do grau de incapacidade.
Em segundo lugar, correta a sentença no que
diz respeito à condenação da apelante ao pagamento parcial da verba de
sucumbência.
O autor foi expresso na petição inicial. Pediu a
procedência da demanda para “c) caso tenha ocorrido algum pagamento
administrativo requer seja condenada a Requerida, a pagar a
diferença entre o valor pago administrativamente e a porcentagem
de invalidez a ser apurada pelo perito, valor este que deverá ser
atualizado desde o evento danoso; conforme requerido no item 'b', e
juros moratórios a partir do efetivo prejuízo” (fls. 6).
Cuida-se, como se vê, de pedido ilíquido a
depender da prova pericial.
Tanto é verdade que o autor buscou a
condenação nos limites do grau de invalidez permanente que, fixada a
indenização em R$ 2.362,50, não houve recurso. Em síntese, o juiz de
primeiro grau agiu corretamente ao condenar a ré ao pagamento da
verba de sucumbência.
Em terceiro lugar, com efeito, para a fixação
da verba honorária de sucumbência, devem ser observados os seguintes
parâmetros: a) grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do
serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Vale lembrar, esses critérios são “objetivos e
devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários.
A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os
interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em
comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo
causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias
que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da
fixação dos honorários de advogado” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “Código de processo civil comentado”, 16a edição, São
Paulo, RT, 2016, p. 475).
Nesses termos, entendo justo o valor dos
honorários advocatícios fixado na r. sentença de R$ 2.025,00, valor
que remunera adequadamente o advogado considerando o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária fixada em
primeiro grau em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária
e juros de 1% ao mês desde o trânsito em julgado.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica